Tribunal: TJBA
Processo: 8023296-31.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público sr -05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023296-31.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GLICERIA IVONE CARDOSO LIMA CHAGAS Advogado(s): FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. DIREITO À PARIDADE VENCIMENTAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. PRECEDENTES. STF. MAGISTÉRIO ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PELAS LEIS ESTADUAIS NS. 8.480/2002 E 10.963/08. PROGRESSÃO HORIZONTAL. EXCLUSÃO DOS INATIVOS. ILEGALIDADE PRECEDENTES. STF. TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. A Lei Estadual n. 8.480/2002 reestruturou a carreira do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio no âmbito estadual. Em seu art. 2º, §§1º e 2º, dividiu a carreira em 4 níveis e seis classes. Após, a estrutura da carreira do magistério foi novamente modificada pela Lei Estadual n. 10.963/2008, que alterou alterando a sistemática de níveis para a de padrões. A impetrante acostou aos autos cópia do seu ato aposentador, publicado no DOE de 16.03/2011, ingressando no serviço público antes da vigência da EC 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória segundo entendimento consagrado no Pretório Excelso no julgamento do tema 139 de Repercussão Geral. Ainda de acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 439 de Repercussão Geral, o servidor aposentado não tem direito adquirido ao regime jurídico. Exceto-se, no entanto, os casos em que a lei que promoveu a reestruturação assegura aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação In casu, com a promulgação das Leis 8.480/2002 e 10.963/2008, permitindo a progressão horizontal na carreira aos servidores ativos, sem contemplar, através de critérios objetivos ,a paridade remuneratória dos servidores inativos garante idade da CF/1988 restou configurado o ato omissivo do Estado, quanto aos aposentados, ferindo-lhes direito líquido e certo ao enquadramento nos moldes que estão previstos para quem se encontra em atividade. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuidam os autos mandado de segurança impetrado por Glicéria Ivone Cardoso Lima, em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outros. ACORDAM, os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público , à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões;